Tribunal: TJSP
Processo: 0006146-19.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Associação criminosa. Aplicação da pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. Regime aberto. Cuidando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sem implicar danos patrimoniais mais veementes à portentosa instituição financeira vitimada na operação, e não suportando um juízo de notável e mais admirável

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Associação criminosa. Aplicação da pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. Regime aberto. Cuidando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sem implicar danos patrimoniais mais veementes à portentosa instituição financeira vitimada na operação, e não suportando um juízo de notável e mais admirável censurabilidade, tem-se como tecnicamente admissível e cabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos. Sempre importante ponderar, a respeito, a preciosa voz do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, quando eloquentemente se elevou para determinar aos juízes e tribunais de todo o país que estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão, ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo (Pleno – ADPF 347, Red. p/ acórdão Roberto Barroso – j. 04.10.2023).